Tribunal: STF
Processo: RHC 215497
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.